Tribunal: TJDFT
Processo: 0737223-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0737223-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DOS IPES AGRAVADO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CONDOMÍNIO JARDINS DOS IPÊS contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0005190-48.2014.8.07.0012, proposto pelo Agravante em desfavor de JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A., indeferiu o pedido de penhora sobre direitos relativos a imóvel indicado pelo Credor. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DESPACHO Indefiro (ID 105575103). Nos exatos termos já declinados em ID 104130976, a parte executada não detém, em que pese o que pretende a exequente demonstrar a partir de solteira previsão contratual, qualquer direito sobre o bem, eis que a propriedade do referido imóvel indicado à penhora pertence inequivocamente à terceiro alheio ao feito, conforme documento colacionado pela própria credora (ID 104112983). Ademais, neste sentido é a Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMÓVEL. OBJETO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO. PROPRIEDADE. NÃO COMPROVADA. PENHORA. INCABÍVEL. DECISÃO MANTIDA. 1. O cerne da controvérsia recursal cinge-se em verificar se foi correta ou não a decisão que indeferiu a penhora do imóvel supostamente de propriedade da parte executada/agravada. 2. Em consulta aos autos principais, verifica-se que, de acordo com informações prestadas pela Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP, a executada/recorrida possui o direito real de uso para exploração do imóvel discutido nos autos, mediante o pagamento de taxas de concessão, já que foi deferida a participação da parte agravada no programa de fomento ao empreendedorismo denominado Pró-DF, culminando na assinatura de Contrato de Concessão de Direito Real de Uso com Opção de Compra com a mencionada empresa pública. 3. Destarte, nota-se que o imóvel discutido nos autos é objeto de direito real de uso, mediante concessão pública, sendo que, apesar da existência de previsão contratual acerca de possibilidade de opção de compra ao final do decurso do período contratualmente estabelecido, não se observa direito da parte executada/agravada sobre o bem, inclusive, aquisitivo. Ademais, de acordo com a Certidão de Ônus emitida pelo 5o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, a atual proprietária é a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP. 4. Assim, verifica-se que inexiste direito aquisitivo pela parte agravada hábil a possibilitar a penhora vindicada, uma vez que esta submete-se a implemento de condição, futura e incerta, qual seja o decurso do lapso temporal firmado contratualmente, bem como o preenchimento de diversos requisitos estabelecidos no programa Pró/DF, além do exercício de faculdade de opção de compra pela parte executada/recorrida. 5. Recurso conhecido e improvido. Decisão mantida. (Acórdão 1362165, 07151706720218070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)’. De toda sorte, como o valor residual do crédito não é vultoso, faculto (de forma excepcional) a formulação de novo requerimento de penhora on line. Dito isso, intime-se a parte exequente para, no prazo de 5 (cinco) dias, indicar bens da parte devedora passíveis de penhora, sob pena de extinção. Intime-se. São Sebastião/DF, 11 de outubro de 2021.” Os Embargos de Declaração manejados pelo ora Agravante na origem foram assim rejeitados: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Vistos. Trata-se EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por CONDOMÍNIO JARDINS DOS IPÊS em face da decisão de ID 105597684, oportunidade em que indeferida a medida constritiva pleiteada. Aduz, em síntese, a presença de vícios de obscuridade e omissão no referido decisum que conduziriam à necessidade de reforma do decisum. Pugnou, ao final, pela correção dos vícios (suprimento das omissões e obscuridades) apontadas. DECIDO. Os embargos declaratórios apresentados são tempestivos, conforme informação constante na ‘aba’ expedientes do PJe. Neste ato, enfrento e rejeito os infundados Embargos de Declaração manejados pelo ora embargante, o que torna desnecessária a intimação da parte contrária para se manifestar. De fato, impõe-se a rejeição dos embargos, pois, em verdade, pretende a parte embargante a modificação do decisum a partir da rediscussão do mérito da decisão, o que é absolutamente defeso pela via eleita dos embargos declaratórios. Cumpre salientar que os embargos de declaração têm caráter integrativo e seu cabimento pressupõe a existência de algum dos vícios contemplados no art. 1.022 do CPC, não se servindo à pretensa modificação do julgado. Dessa feita, tenho que a via eleita pelo embargante não é adequada por extrapolar os limites descritos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Inobstante, para se evitar alegação de negativa de prestação jurisdicional, há de se atentar que inexiste qualquer vício no decisum, seja ele de contradição, omissão, obscuridade ou mesmo nulidade. A referência à ‘solteira previsão contratual’ declinada no despacho ora vergastado refere-se, conforme de um raso esforço interpretativo poderia se concluir, ao fato de ser a previsão contratual a que se referia uma só, sozinha na avença, una, singular, sem igual em seu texto. Não houve, sendo conclusão criativa do patrono do exequente, qualquer estabelecimento por parte deste Juízo de hierarquia entre cláusulas contratuais. A própria credora, em petição de ID 105575103, indica de modo uno, solteiro, único, a cláusula contratual a partir da qual buscou tutelar sua pretensão, de modo que não há qualquer razão, salvo mera irresignação com a conclusão adotada por este Juízo, para se debruçar sobre o ponto, quanto ao mais em sede de embargos de declaração. Por outro lado, não há que se falar em penhora sobre ‘direitos’ de imóvel destinado a beneficiários do programa habitacional "Morar Bem" do GDF, por ter destinação específica, qual seja: pessoas cadastradas no sistema interno da CODHAB. De fato, a área onde foi erguido o Setor Habitacional Jardins Mangueiral pertencia ao Distrito Federal (pessoa jurídica de direito público) e, ao final, foi cedida por meio de ‘Concessão de Direito Real de Uso Resolúvel’ para o consórcio responsável pela construção, com a finalidade específica de serem entregues às pessoas cadastradas no programa habitacional do GDF e não para pagar dívidas da ora executada. Outrossim, a referência à ‘pena de extinção’ decorre da própria natureza da fase executiva: satisfação do débito perseguido. Repiso, a fase executiva se desenvolve com um único objetivo: satisfazer o direito do exequente. Sendo esse o único objetivo da execução, a doutrina aponta para o princípio do desfecho único, considerando-se que a única forma de prestação que pode ser obtida em tal processo é a satisfação do direito do exequente. Não sendo tal satisfação possível, em virtude, por exemplo, de ausência de bens do executado, a extinção é, por óbvio, medida que se impõe, à míngua de outro requerimento em contrário. Por fim, quanto a eventual irresignação da parte com a conclusão alcançada por este Juízo quando da análise do petitório de ID 105575103 há que ser carreada, se o caso, pelo meio processual adequado (leia-se, recursal). Dito isso, destaco que a mera irresignação da embargante com a conclusão que este Juízo alcançou, não é suficiente para a reforma da decisão de modo que, acaso persista, repiso, deverá se valer do meio recursal próprio para rever o julgado. Com essas razões, deixo de acolher ambos os embargos declaratórios e mantenho incólume a decisão de ID 105597684. De toda sorte, conforme anteriormente já facultado e como o valor residual do crédito não é vultoso, faculto (de forma excepcional) a formulação de novo requerimento de penhora on line. Promova a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, a indicação de bens da parte devedora passíveis de penhora, sob pena de extinção. Publique-se. Intime-se. São Sebastião/DF, 22 de outubro de 2021.” Discorre o Agravante acerca do trâmite do Feito originário até a prolação da decisão ora agravada e afirma que o decisum prolatado em razão dos Embargos de Declaração baseou-se em premissa equivocada, já que não se pretendeu a reforma da decisão que lhe rendera ensejo, mas sim a sua integração, como, de fato, veio a ocorrer. Quanto à constrição indeferida na origem, informa o Agravante que “requereu a penhora dos direitos, os quais foram contratualmente transmitidos à agravada, sobre o imóvel: Casa no 08, situada na Rua ‘E’ da Quadra Condominial QC 15 – Avenida Mangueiral do Setor Habitacional Mangueiral (SHMA), Matrícula no: 112.756 (ID 104112983).” (Num. 30882918 - Pág. 9). Sustenta o Recorrente que, diversamente do que constou da decisão ora fustigada, “o pedido de penhora de direitos está previsto no CPC (inciso XIII do art. 835 do CPC) e não se confunde com o eventual pedido de penhora de imóvel (inciso V do art. 835 do CPC), data venia.” (Num. 30882918 - Pág. 9). Argumenta que a penhora de direitos sobre imóvel independe da propriedade e que, no caso do Feito originário, em razão do quanto pactuado, a Agravada é a titular dos direitos que o Recorrente pretende penhorar. Acerca da fundamentação do ato ora questionado, afirma o Agravante que “a r. decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de direitos utilizando o mesmo fundamento da decisão anterior, que havia negado o pedido de penhora de imóvel. Neste particular, o inciso III do § 1o do art. 489 do CPC, considera não fundamentada a decisão que invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão.” (Num. 30882918 - Pág. 9). Ressalta que “a decisão ID 104130976 apreciou, exclusivamente, pedido de penhora DE IMOVEL, cuja fundamentação não deveria ser utilizada para apreciar pedido penhora DE DIREITOS.” (Num. 30882918 - Pág. 10). Por fim, argumenta o Agravante que a pena de extinção do Feito encontra óbice no art. 921, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil, em que se estabelece “a suspensão da prescrição pelo prazo de 1 (um) ano, ou seja, o processo além de não ser extinto pela ausência de bens penhoráveis, ainda tem o seu prazo prescricional suspenso.” (Num. 30882918 - Pág. 11). Postula a concessão de efeito suspensivo para o fim de obstar a extinção do Feito originário e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada para “determinar a penhora do direito real de uso e do direito de exploração comercial sobre o imóvel Casa no 08, situada na Rua ‘E’ da Quadra Condominial QC 15 – Avenida Mangueiral do Setor Habitacional Mangueiral (SHMA), Matrícula no: 112.756 que foram contratualmente transferidos para agravada.” (Num. 30882918 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 30882919 e 30882920). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0005190-48.2014.8.07.0012, indeferiu o pedido de penhora sobre direitos relativos a imóvel indicado pelo Credor. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que a decisão agravada deve ser suspensa. Com efeito, o pedido deduzido na origem e indeferido por meio da decisão ora agravada, consistente na penhora de direitos referentes a imóvel, será analisado no julgamento do mérito do presente recurso, uma vez que não há urgência quanto ao referido pleito em si considerado. Quanto à exortação contida na parte final da decisão agravada (“Promova a parte exequente, no prazo de 5 (cinco) dias, a indicação de bens da parte devedora passíveis de penhora, sob pena de extinção.”), contudo, vislumbra-se a presença da probabilidade do direito e do perigo da demora. Como pode ser observado do Feito originário, a tramitação encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que houve uma tentativa de localização de bens penhoráveis, mediante busca de ativos financeiros (SISBAJUD), que restou parcialmente exitosa. Assim, salvo melhor juízo, o eventual descumprimento, pelo Agravante, do quanto determinado pelo Magistrado de origem não tem o condão de autorizar, de plano, a extinção do Feito. Segundo o caput do art. 771 do CPC, que inaugura o Livro II, “Este Livro regula o procedimento da execução fundada em título extrajudicial, e suas disposições aplicam-se, também, no que couber, aos procedimentos especiais de execução, aos atos executivos realizados no procedimento de cumprimento de sentença, bem como aos efeitos de atos ou fatos processuais a que a lei atribuir força executiva”. Por seu turno, o art. 924 do CPC estabelece que a Execução extingue-se quando: “I - a petição inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente.”. Nesse descortino, em princípio, eventual insucesso na localização de bens da Executada renderá ensejo à aplicação do disposto no art. 921 do CPC e não à pronta extinção do Cumprimento de Sentença, como exortado na decisão fustigada. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 25 de novembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador